Tribunal: TJDFT
Processo: 0770939-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL COM ACOMPANHANTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUSPENSÃO POR SUPOSTO USO INDEVIDO. LEI DISTRITAL N. 4.582/2011. PORTARIA CONJUNTA N. 15/2018 DO DFTRANS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES POR BIOMETRIA FACIAL. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES E AUTORIA NÃO CONSTATADAS. RESTABELECIMENTO DO PASSE LIVRE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de suspensão temporária do benefício do passe livre especial, concedido à pessoa com deficiência, em razão de supostas irregularidades relacionadas ao seu uso indevido.
2. De acordo com o parágrafo único do Art. 5o da Portaria no 15/2018, “a incompatibilidade de registros deverá ser evidenciada e comprovada por intermédio de relatórios informatizados e de laudos relativos à inspeção visual, com o registro e as informações pertinentes ao local, data, hora e demais condições entendidas tecnicamente necessárias”.
3. No caso concreto, não obstante a realização de procedimento administrativo com a finalidade de apurar o uso indevido do cartão Passe Livre pelo autor e sua representante legal, diante do “extrato de conte corrente” do Reports/TDMAX, caberia aos operadores e à Entidade Gestora do STPC/DF a realização da Verificação de Compatibilidade Biométrica, conforme Portaria no 15/2018, do DFTRANS, o que não ocorreu.
4. De acordo com o relatório constante no procedimento administrativo, foi apurado o valor de R$ 35,48 (trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) a ser restituído aos cofres públicos. Entretanto, não houve a juntada da Verificação de Compatibilidade Biométrica, ônus da prova que cabia ao Distrito Federal (Art. 373 do CPC).
5. Diante da ausência da Verificação de Compatibilidade Biométrica, não se mostra possível a suspensão do benefício essencial concedido ao autor, pessoa com deficiência, cabendo ao Estado eliminar todos os obstáculos e todas as barreiras ao acesso ao direito ao transporte.
6. Entendo que inexistem provas da alegada utilização indevida ou da venda do benefício pelo apelante, motivo pelo qual também não merece prosseguir a cobrança dos valores indicados pelo Distrito Federal.
7. Apelo provido.